Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713798-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: DIRCE HELENA CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCARD S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0702994-38.2021.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o agravante a excluir o nome da agravada do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narra que a agravada ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência de débito e compensação moral em razão de cadastramento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no importe de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Explica que a dívida é de fevereiro de 2018, aduz que a agravada informou o pagamento em março do mesmo ano. Assim, fora deferida a tutela que determinou a exclusão do nome da agravada em cinco dias sob pena de multa. Tece argumentos sobre a natureza das astreintes, sustentando que essas não possuem caráter indenizatório. Assim, conclui que o valor estipulado pela decisão agravada desvirtua o instituto, além de violar o princípio da proporcionalidade. Defende que o valor fixado gera enriquecimento ilícito da parte agravada. Colaciona julgados sobre a possibilidade de redução do valor arbitrado. Sobre a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, alega que tanto a cobrança quanto a inclusão são idôneas, devendo ser revogada a decisão. Aduz sobre os princípios constitucionais e sobre o prazo exíguo. Prequestiona a matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja afasta a multa. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor. Preparo regular conforme documentos ID 25504745 e 25504746. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o banco agravante fora obrigado a excluir o nome da agravada do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias, sob pena de multa, transcrevo a decisão agravada: À vista da documentação apresentada, concedo à autora os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, proposta por DIRCE HELENA CARVALHO DA SILVA contra BANCO BRADESCO S/A. Narra a autora ter celebrado contrato de prestação de disponibilização de cartão de crédito com a ré, contrato no 5274620114795000. Afirma que em fevereiro de 2018 ao tentar fazer uma operação de crédito foi informada do bloqueio de seu cartão e de que o seu nome estaria inserido no cadastro de inadimplentes, por débito no valor de R$ 188,25. Salienta que, de posse desta informação, quitou a dívida em 02/03/2018. Contudo, há pouco, teve conhecimento de que o seu nome permanece inscrito nos cadastros de inadimplentes pela mesma dívida e que, embora tenha buscado o banco réu administrativamente, não logrou êxito em resolver a situação. Diante disso requer, liminarmente, a exclusão de seu nome dos referidos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer o reconhecimento da inexistência do débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais. É o relato do necessário. Decido. Passo a apreciar a tutela requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor juntou documentos que conferem probabilidade ao seu direito, dentre eles, a tela de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes por operação vinculada à ré, bem como comprovante de pagamento no valor da dívida (ID. 86032393 e 86035346). O perigo da demora é inerente, uma vez que a manutenção do nome da requerente por dívida, em tese, indevida, lhe traz prejuízos mormente por ter de suportar restrição ao crédito. Atente-se para o fato de que se trata de uma decisão com caráter provisório, não gerando prejuízo algum à requerida, caso se entenda o contrário na análise de mérito. Diante do acima exposto, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que o BANCO BRADESCO S/A proceda à exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, relativo ao contrato em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, no momento, a 10.000,00. Fica advertida a empresa ré que caso haja nova inclusão do nome da requerente, por ora, relativa ao mesmo contrato, ensejará a incidência de multa no valor total da multa diária arbitrada. Não comprovada a exclusão do nome da requerente, à secretaria para que oficie, sem prejuízo da multa. Primeiramente, sobre a exclusão do nome da agravada, o banco agravante limita-se a alegar que os procedimentos estão corretos requerendo a revogação da decisão agravada, contudo, tal questão merece melhor dilação probatória, não sendo possível a revogação nesse momento processual. Passo, então, a análise da multa arbitrada. O agravante alega que o valor é exorbitante e o tempo fora exíguo. Em consulta ao PJE de Primeira Instância, verifica-se que o agravante teve ciência da intimação em 22/04/2021 e cumpriu com a obrigação em 29/04/2021 (ID 90739624 dos autos principais). Apesar do agravante ter peticionado informando o cumprimento da obrigação apenas em 05/05/2021, verifica-se que de fato o cumprimento ocorrera dentro do prazo estabelecido de cinco dias. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso específico dos autos, apesar da notícia do cumprimento ter tardado, considerando que a obrigação fora cumprida no prazo estabelecido, tenho que tal medida não seria necessária, sendo possível o afastamento da multa. Além disso, tenho que o valor estabelecido extrapolou os limites da razoabilidade. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, discute-se dívida de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinto centavo), nesse passo, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de fato extrapola os limites da proporcionalidade. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer forma, nesse momento processual, é possível apenas a concessão do efeito suspensivo do presente recursal a fim de resguardar o princípio do Colegiado. Assim, eventual afastamento das astreintes ou redução do seu valor deverão ser decididos quando do julgamento do mérito do recurso. Portanto, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2021 13:25:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador